Tribunal: TJPA
Processo: 0808077-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808077-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: RODOLFO HANS GELLER, MIGUEL BORGHEZAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE REFORMA - CONFLITO DE DECISÕES – OBSERVÂNCIA AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808076-18.2020.8.14.000 ENVOLVENDO O MESMO OBJETO DO PRESENTE RECURSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que esta Relatora, ao analisar a pedido de tutela de urgência pretendido pelo banco ora agravante, acabou por indeferir a liminar (ID Nº 3652940).

2-Ocorre que, no agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, envolvendo a mesma decisão ora vergastada, esta Relatora deferiu efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da decisão agravada que acolheu a conclusão do Senhor Contador Judicial, homologando os cálculos por ele apresentados, até realização de nova perícia judicial perante o Juízo de 1º grau.

3-Nesse sentido, a fim de se evitar decisão conflitante e, sob o mesmo fundamento exposto nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, necessário se faz a reforma da decisão ora vergastada.

4-Recurso conhecido e provido, reformando a decisão por mim proferida, a fim de deferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com a sustação da eficácia da decisão objeto do presente agravo, até a realização de nova perícia judicial pelo Juízo de 1º grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante BANCO DA AMAZÔNIA S/A e agravados RODOLFO HANS GELLER E MIGUEL BORGHEZAN
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO DA AMAÔNIA S/A
, contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
tendo como ora agravados
RODOLFO HANS GELLER E MIGUEL BORGHEZAN
.

Alega o ora recorrente, em suas razões recursais (ID Nº. 4448819), a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, considerando encontrar-se em confronto com a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, que deferiu efeito suspensivo até a realização de nova perícia judicial.

Esclarece que tramita perante este Tribunal três recursos de Agravo de Instrumento (conexos)
interpostos contra decisões proferidas em processos que tramitam na 3ª Vara Cível da comarca de Santarém, dos quais dois recursos foram interpostos pelo banco/agravante, um contra decisão agravada proferida nos autos do processo de Cumprimento de sentença, processo Nº 0006102-45.2005.8.14.0051 (Agravo de Intrumento N° 0808077-03.2020.8.14.0000) e outro contra decisão agravada exarada nos autos de Execução principal, processo N° 0001430-14.1993.814.0051 (Agravo de Intrumento N° 0808076-18.2020.8.14.0000), e o terceiro agravo interposto pelos agravados contra decisão exarada nos autos do processo de Cumprimento de sentença, processo Nº 0006102-45.2005.8.14.0051 (Agravo de Instrumento N° 0808129-96.2020.8.14.0000).

Sustenta que em relação a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento (proc. nº. 0808077-03.20208.14.0000) e do agravo de nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, houve notável equívoco humano no cálculo realizado pelo contador do Juízo de 1º grau, que resultou no valor de
R$ 93.989.190,99 (noventa e três milhões, novecentos e oitenta e nove reais, cento e noventa mil e noventa e nove centavos)
muito superior ao cálculo de atualização original do débito realizado pelo banco/agravante, que totalizou o valor de
R$ 5.585.603,23 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e três reais e vinte e três centavos)
e que tal disparidade de valores necessita ser observado de forma a evitar extrema injustiça às partes dos processos principais, tanto ao executado/embargante LAURICER GOMES CUNHA, quanto ao exequente/embargado BANCO DA AMAZÔNIA S/A, a fim de que seja determinada a realização da atualização do débito do processo principal pelo contador especializado deste Juízo, conforme já determinado por esta Relatora, nos autos do Agravo de Intrumento, proc. N° 0808076-18.2020.8.14.0000, de forma a evitar enriquecimento sem causa dos causídicos/agravados.

Por fim, requer o presente Agravo Interno seja conhecido e provido, ofertando-se juízo de retratação, em face dos fundamentos levantados neste recurso, concedendo-se a tutela antecipada recursal e revogando-se a decisão exarada nestes autos, para que se coadune com a decisão exarada nos autos do Agravo de instrumento, processo N° 0808076-18.2020.8.14.0000, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, afastando-se a eficácia imediata da decisão recorrida.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4541868), os agravados refutam todos argumentos trazidos pelo banco recorrente, pugnando pela manutenção da decisão monocrática ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, observa-se que esta Relatora, ao analisar a pedido de tutela de urgência pretendido pelo banco ora agravante, acabou por indeferir a liminar (ID Nº 3652940).

Ocorre que, no agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, envolvendo a mesma decisão ora vergastada, esta Relatora deferiu efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da decisão agravada que acolheu a conclusão do Senhor Contador Judicial, homologando os cálculos por ele apresentados, até realização de nova perícia judicial perante o Juízo de 1º grau.

Nesse sentido, a fim de se evitar decisão conflitante e, sob o mesmo fundamento exposto nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, necessário se faz a reforma da decisão ora vergastada.

A título de esclarecimento, transcrevo in verbis a decisão proferida no agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.000:

“Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S. A. – BASA,
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por si em face de
LAURICER GOMES CUNHA
,
in verbis
:

RH

Decisão:

I - DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO (FLS. 224/249):

Em cumprimento à deliberação judicial de fls. 219, o Contador do Juízo apresentou os cálculos e planilha de fls. 224/249.Sobre os ditos cálculos, a parte demandante se manifestou às fls. 251/254, em síntese, sustentando equívoco na aplicação dos juros que estariam em descompasso com a determinação judicial constante dos autos apensos - embargos à execução – (fls. 73/81 e186/187 dos apensos), resultando em valor exorbitante. A parte demandada preferiu não se manifestar (fls. 268).

Instado a se manifestar, o Senhor Contador do Juízo ratificou os cálculos já apresentados(fls. 271).

Os autos vieram conclusos.

É um resumido relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constato que é caso de homologar os cálculos apresentados pelo Contador Judicial, desacolhendo as alegações de equívoco apresentadas pela parte demandante.

Em verdade, além de não vislumbrar motivos para afastar a confiabilidade dos trabalhos realizados pelo Senhor Contador do Juízo, observo que os mencionados cálculos foram realizados nos exatos termos da determinação judicial (fls. 219) e, conforme ratificado às fls.271, com estrita observância dos parâmetros estabelecido no dispositivo da sentença dos embargos à execução (apensos) e também no padrão/entendimento da obrigação e embasou a execução. Pelo que se percebe, os cálculos do Senhor Contador apontam os valores da execução na exata forma dos itens 3.a e 3.b da mencionada determinação (fls. 219), ou seja, assinalam o valor abalizado na obrigação originária e também a importância embasada na sentença dos embargos à execução. No contexto, a alegada incongruência consistente em intenso acréscimo do valor da execução por força da sentença de embargos à execução se revela desdobramento natural do mérito do mencionado processo e que deve ser materializado na elaboração de cálculos(como fez o Contador), uma vez NÃO se justificaria o Senhor Contador elaborar cálculos e indicar valores com base em outros critérios aleatórios ou alheios à sentença transitada em julgado.

Além disso, nota-se que o valor indicado pelo Contador do Juízo (fls. 224/225 e 226/241) como sendo o débito exequendo, com base no padrão originalmente executado e atualizado até o dia 31/10/2018 (R$ 5.584.040,89) muito se aproxima da quantia indicada pela parte credora/exequente (fls. 266), o que revela a exatidão dos cálculos do Senhor Contador. Outrossim, caso a parte credora entenda que o débito exequendo atualizado seja/esteja em menor patamar ao indicado pelo Contador do Juízo ou que tenha evoluído indevidamente para configurar, ao seu entender, excesso de execução, a demanda executiva poderá prosseguir com base no débito exequendo indicado pelo exequente (ligeiramente inferior –fls. 224/225, 226/241 e 266), tanto pela menor onerosidade quanto como estímulo para o pagamento.

Pelo Exposto, ACOLHO a conclusão do Senhor Contador Judicial e HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 224/249, sem prejuízo de que a parte credora possa, se assim entender, prosseguir com a execução na quantia inferior e que entende devida.

II - DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO:

1. INTIME-SE a parte exequente para, em até 15(quinze dias), sob pena de extinção do feito, CUMPRIR: a) O item 2, a da decisão de fls. 182; b) A integralidade o item 5, b da decisão de fls. 183.Ultrapassado o prazo, intime-se pessoalmente para, em 05(cinco) dias cumprir as ditas deliberações, sob pena de arquivamento e extinção sem mérito (art. 485, III, §1º c/c art. 771,parágrafo único, ambos do CPC).2. À SECRETARIA: a) Considerando a informação de que o imóvel urbano penhorado às fls. 32, obteve declaração de parcial impenhorabilidade no âmbito de processo em trâmite na Justiça Federal - mencionado às fls. 177/178 e 210, com determinação de desmembramento da parte comercial, OFICIE-SE à Justiça Federal solicitando informações sobre as decisões inerentes ao dito imóvel e quanto ao trânsito em julgado da noticiada decisão que teria determinado a indisponibilidade referenciada, bem como outras informações relevantes. b) CERTIFIQUE-SE se houve expedição do mandado de avalição do bem imóvel rural penhorado às fls. 32, sendo que, em caso positivo, REQUISITE-SE a devolução do mandado devidamente cumprido e as devidas justificativas, no prazo de 15 dias.b.1) Do contrário, EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação do bem imóvel

rural, devendo a parte exequente recolher previamente, no prazo de (10) dias, as custas inerentes. Com a juntada do laudo, CUMPRA-SE o item 05 da decisão de fls. 183.c) REQUISITE-SE ao correspondente Oficial(a) de Justiça a juntada do laudo de avaliação completo e adequado do imóvel urbano, visto que, às fls. 186, não consta o valor de avaliação do bem, também em 15 dias, com as devidas justificativas e sob pena deresponsabilidade.c.1) Ultrapassado o prazo sem cumprimento ou justificativa, OFICIE-SE A DIREÇÃO DOFÓRUM, comunicando os fatos e solicitando providências, devendo o oficio ser subscrito pelo Magistrado.c.2) Com a juntada, INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, para manifestação em 15(quinze) dias. d) Considerando a implementação do Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca e, sobretudo, tencionando a melhoria nas atividades nesta Unidade Judiciária pela digitalização de processos físicos, PROVIDENCIE-SE o escaneamento e que mais se fizer necessário para, com a maior BREVIDADE possível, PROCEDER À MIGRAÇÃO do processo do sistema LIBRA para o PJE, atuando de forma contínua e gradativa em tais atividades para despender o menor tempo possível de paralisação dos autos, em tudo observando as regras pertinentes, inclusive a Nota Técnica nº 001/2019 da CN/TJPA encaminha pelo Ofício Circular 095/2019-CJCI, a Portaria Conjunta GP/VP nº 003/2018 e o correspondente Manual do Usuário da Secretaria de Informática/TJPA.3. Após, conclusos.

III - OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

1.

Conforme constou da deliberação de fls. 182, o processo tramita há mais de 26 anos e caminha para tomar contornos de perpetuidade. Notam-se sinais de postura desidiosa da parte demandante (fls. 130), inclusive deixando de cumprir as determinações do Juízo para desfecho final da demanda (fls. 182/183 e 191).2. Com isso, ante os elevados valores em debate, os sinais de postura possivelmente desidiosa da parte demandante (fls. 130, 182/183 e 191) e dos possíveis danos/perdas disso decorrentes, sem olvidar do conceito lato sensu de erário (art. 1º da Lei 8.429/92),

2.

REMETAM-SE cópias dos presentes autos e dos apensos ao MINISTÉRIO PÚBLICOFEDERAL (com igual ciência/intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL), Guardião da Probidade Administrativa e Fiscal da Ordem Jurídica, para conhecimento e eventuais providências que por ventura entenda necessárias. Int.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Aduz que a Ação de Execução por si movida em face do agravado e de Ana Maria Rocha Cunha em razão do inadimplemento dos Contratos 046-900054-6 e 046-6900034-1, salientando que a atual divergência processual reside nos cálculos executados pelo Contador Judicial, o qual teria, por equívoco, aplicado juros de 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, quando o correto seria 12% (doze por cento) e, assim, o valor objeto do cumprimento não corresponderia à determinação contida na sentença.

Afirma que a diferença entre o cálculo por si apresentado e o defendido pelos agravados é de 17 (dezessete) vezes, ressaltando a necessidade de reconhecimento do erro de cálculo, com a realização de novo cálculo judicial e, consequente, reforma da decisão atacada.

Sustenta que o capítulo da decisão que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público em razão do tempo de tramitação processual e possível postura desidiosa da agravante seria dissonante do contexto processual, uma vez que sempre atendeu as determinações e justificou o não atendimento tempestivo.

No que tange ao tópico atinente ao “prosseguimento do feito e outras providências”, afirma ser de seu interesse o desfecho da ação principal, especialmente quanto à celeridade processual, refutando a configuração de qualquer conduta desidiosa de sua parte.

Aduz que a homologação dos cálculos lhe trará prejuízos imensuráveis e provocará danos ao resultado útil do processo, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como no mérito, a reforma da decisão impugnada.

Junta documentos.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que suscitou prevenção desta Magistrada em razão do julgamento da Apelação n.° 0006102-48.2005.814.0051 (ID 3557918).

Conclusos, vieram-me os autos.

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno da homologação dos cálculos apresentados pelo Contador do Juízo no valor de R$ 93.989.190,99 (noventa e três milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e noventa reais e noventa e nove centavos).

Assim, em cognição sumária, verifico a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação, uma vez que, o
quantum debeatur
defendido pelo agravante, atualizado até 02/05/2019, redunda em R$ 6.048.060,74 (seis milhões quarenta e oito mil sessenta reais e setenta e quatro centavos), bem como que contesta os índices de correções utilizados pelo referido
expert
.

O
periculum in mora
, outrossim, apresenta-se pela consolidação do valor e do título judicial em valor controverso entre as partes.

Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado, razão pela qual
DEFIRO-O
, determinando a suspensão da decisão agravada em todos os seus termos, até a realização de nova perícia judicial nesta instância.

DETERMINO
ainda que:

1.

Intime-se os agravados, na forma prescrita pelo inciso II do art. 1019 do Código de Processo Civil.

2.

Comunique-se ao MM. Juízo ad quo acerca da presente Decisão.

3.

Requisitem-se informações ao MM. Juízo ad quo acerca da alegação de erronia na publicação da Decisão Agravada e no procedimento de digitalização do feito.

4.

Remetam-se os autos ao Contador do Juízo para aferição de eventual excesso na execução.

5.

Cumpridos os itens 1, 2, 3 e 4, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.

6.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Servirá a presente Decisão como Mandado, nos termos da Portaria n. 3731/2015-GP.

Publique-se e Intimem-se.”

Assim, exercendo o juízo de retratação, defiro o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau, nos termos proferido nos autos do agravo de instrumento nº. 0808076-18.2020.8.14.0000, em tudo, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão por mim proferida, a fim de deferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com a sustação da eficácia da decisão objeto do presente agravo, até a realização de nova perícia judicial pelo Juízo de 1º grau.

É COMO VOTO.

Belém, 07/06/2021